Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721648-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES RECORRIDO: FRANCISCO MONTEIRO DUARTE DESPACHO Não havendo comprovação da rescisão contratual ou eventual comunicação de renúncia ao mandato, nada a prover quando ao pleito de Id n. 68807879. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator